Tribunal: TJDFT
Processo: 0752507-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752507-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON NEVES MARQUES AGRAVADO: ALIANCA AUTO CENTER LTDA D E S P A C H O A matéria debatida na petição de Id 68261794 será examinada pelo colegiado e eventuais alterações nas benfeitorias serão avaliadas no momento da fixação de indenização. Assim, nada a prover nesse momento. Aguarde-se o julgamento. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora